Tribunal: CARF
Processo: 11065.005241/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.005241/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.416 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES NILOTROB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL APENAS PARA OS CASOS DE EMPRESAS EM INÍCIO
DE ATIVIDADE.
Não é possível a inclusão do contribuinte, o qual não se enquadra na situação
de empresa em início de atividade, de forma retroativa no Simples Nacional,
por absoluta ausência de norma autorizativa. Segundo consta da LC no
123/2006, a opção dever á ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia
útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção.
Eventuais indeferimentos devem ser resolvidos segundo as regras do
contencioso administrativo do ente estatal responsável pela sua emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.005241/2008-72
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005241/2008-72

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA"), o qual será
complementado ao final:
A empresa requereu, em 19/11/2008, sua inclusão no Simples Nacional retroativamente
a 20/08/2007 (fls. 01 a 03), indeferida através da Decisão DRFNHO/ SECAT/SIMPLES
NACIONAL n° 383/2008, de 17/12/2008, fls. 62. O despacho de fls. 60 e 61, que
fundamentou o indeferimento da Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo —
DRF/NHO, alegou que a requerente possuía débitos referentes a períodos anteriores a
julho de 2007, com exigibilidade não suspensa, que somente foram pagos em janeiro de
2008. Estas pendências, portanto, constituem-se em fatos impeditivos ao ingresso do
contribuinte no Simples Nacional retroativamente a 20/08/2007 entretanto, constatou-se
que a regularização se deu ainda em janeiro de 2008, o que redundou no deferimento à
opção pelo sistema simplificado a partir de 01/01/2008.
O contribuinte foi cientificado de tal decisão em 08/01/2009, fls. 62. Inconformado com
o indeferimento a sua postulação por parte da DRF/NHO, interpôs Manifestação de
Inconformidade em 05/02/2009, fls. 66 a 69, alegando, em síntese:
- que em 19/11/2008, protocolou junto à DRF/Novo Hamburgo pedido de inclusão no
Simples Nacional que restou parcialmente provido, com a sua inclusão de ofício neste
sistema simplificado a partir de 01/01/2008 sendo que, no entanto, foi negado sua opção
retroativa ao ano de 2007;
- que conforme noticiado no pedido de fls. 01/03, a recorrente efetuou pedido de
ingresso no Simples Nacional, sendo que na oportunidade foram apontadas pendências
com os municípios de Porto Alegre/RS (CNPJ 04.201.783/003-94) e Canoas/RS
(04.201.783/0004-75), conforme manifesta o documento de fls. 14;
- que referidas pendências foram prontamente regularizadas pela recorrente conforme
apontam os documentos de fls. 15/19;
- que foram apenas estas pendências que impediram o seu ingresso no Simples Nacional
correspondente ao período indeferido, as quais, reitera, foram prontamente
regularizadas, inclusive dentro do ano de 2007;
- que equivocada a interpretação de que a recorrente estava impedida ao ingresso no
sistema simplificado pelos débitos constantes dos relatórios de fls. 55 e 56; os débitos
ali constantes foram apontados como pendentes de regularização por ocasião da
solicitação de opção datada de 21/01/2008;
- que conforme constatado na decisão recorrida e demonstrados pelos documentos de
fls. 23 a 53, ditas pendências foram regularizadas em janeiro de 2008;
- que quando da opção realizada no ano de 2007, não estava a recorrente impedida ao
ingresso no sistema por débitos com a RFB;
- ao final, requer a reforma da decisão recorrida com a finalidade de que seja deferida a
inclusão da recorrente no Simples Nacional em relação ao ano de 2007;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005241/2008-72

Em sessão de 11/03/2010, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCLUSÃO
RETROATIVA. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 81 do e-processo):
Verifico, da análise dos autos, que o contribuinte levou a efeito duas solicitações de
opção pelo Simples Nacional, a primeira, datada de 20/08/2007 e a segunda, de
21/01/2008 (fls. 57 a 59), ambas indeferidas por pendências não resolvidas.
De outra banda constato, também, que no ano de 2007 ainda remanesciam débitos
exigíveis da requerente cujos fatos geradores remontam ao ano de 2004, conforme
consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil —RFB,
fls. 55/56 e 71/74 o que, aliás, é ratificado pelo contribuinte em sua petição de fls.02.
Ali são arroladas pendências impeditivas à opção pelo sistema simplificado as quais
referem-se a períodos anteriores ao ano de 2007 e que somente foram adimplidas em
31/01/2008, eram, portanto, de pleno conhecimento do contribuinte. Este fato foi, ainda,
repisado pelo interessado na manifestação de inconformidade (fls. 68), pois vejamos:
conforme constatado na decisão recorrida e demonstrado pelos documentos de fls. 23 a
53, ditas pendências foram regularizadas no mês de janeiro de 2008.
[...]
Quanto à regularização de pendências junto às prefeituras municipais de Canoas e Porto
Alegre alegadas pelo contribuinte, torna-se despiciendo tecer quaisquer considerações
eis que o contribuinte incorreu, como adrede manifestado, em vedação que impede sua
inclusão no Simples Nacional retroativamente a 20/08/2007, conforme requerido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
argumentos apresentados anteriormente em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
23/03/2010 (fls. 84 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005241/2008-72

22/04/2010 (fls. 85 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como foi possível verificar pelo breve relato do caso, a resolução da presente lide
envolve um pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional.
Em 20/08/2007 o contribuinte transmitiu um primeiro pedido de inclusão no
regime, o qual foi, todavia, negado em razão da existência das seguintes pendencias com os
municípios de Porto Alegre e Canoa (fls. 15 do e-processo):

É importante mencionar que o próprio resultado da solicitação de opção
possibilitava ao contribuinte esclarecer as mencionadas pendências, as quais, caso fossem
identificadas como improcedentes, seriam reconsideradas para que fosse deferida a sua opção,
veja-se:

O indeferimento mencionado foi proferido em 01/10/2007. Não consta dos autos a
data na qual o contribuinte foi intimado do seu resultado, nem tampouco se foi instaurado litigio
administrativo sobre ele, de modo a não ser possível saber se o contribuinte apresentou
esclarecimentos sobre as pendências supracitadas.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005241/2008-72

Consta dos autos tão somente uma certidão negativa de débitos de tributos
municipais para com o munícipio de Porto Alegre referente ao CNPJ no 042017831/0003-94,
emitida em 04/09/2007 (fls. 16 do e-processo), boletins emitidos por este município a respeito de
um imóvel do contribuinte (fls. 17/20 do e-processo), além de ficha cadastral para com o
município de Canoas, referente ao CNPJ no 04201783/0004-75. É interessante observar que desta
ficha cadastral na opção de situação da empresa consta a informação inadimplente, veja-se (fls.
21 do e-processo):

Não há qualquer manifestação do contribuinte a respeito desta informação.
Decorridos alguns meses, em 21/01/2008, o contribuinte protocolou nova
solicitação de opção (fls. 23 do e-processo), a qual foi novamente indeferida, desta vez, por
pendências fiscais com a Receita Federal e pendências com o município de Porto Alegre, como
se vê abaixo:

O resultado também possibilita a retificação do indeferimento, caso identificado
algum vício na sua fundamentação, contudo não consta dos autos a informação se o contribuinte
prestou esclarecimentos a respeito de tais pendências ou se insurgiu contra o referido
indeferimento.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005241/2008-72

Apenas em 19/11/2008 o contribuinte apresentou um pedido de inclusão
retroativo a 20/08/2007, data do protocolo da primeira solicitação de adesão, sob a justificativa
de que não constava mais nenhuma pendência a ensejar o indeferimento da opção.
A solicitação foi parcialmente atendida para incluir o contribuinte no Simples
Nacional a partir de 01/01/2008, tendo em vista a existência de débitos referentes ao ano-
calendário de 2004, os quais somente foram quitados em 31/01/2008 (fls. 75/78 do e-processo).
A DRJ/POA manteve o entendimento da Unidade de Origem para determinar a inclusão do
contribuinte no Simples Nacional tão somente a partir de 01/01/2008.
Contra tal conclusão, o contribuinte explica em sede de recurso voluntário que ela
não merece prosperar, tendo em vista que o referido impedimento (pendências fiscais com a
Receita Federal) não constava do indeferimento proferido ainda em 2007 em face da primeira
solicitação de opção.
Nada obstante o exposto, não enxergamos a possibilidade de deferir o pedido do
contribuinte tendo em vista que a legislação de regência da matéria sequer prevê a possibilidade
de inclusão retroativa no referido regime simplificado.
A respeito do Simples Nacional, vejamos o que determina os artigos 16, §§ 2o, e
3o e 6o da LC 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida
nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se
refere o caput deste artigo. [...]
§6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
Neste sentido, à época dos fatos, a Resolução CGSN no 4/2007, dispunha o
seguinte a respeito do assunto:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005241/2008-72

Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
É importante advertir que a legislação não estabelecia hipótese de inclusão
retroativa no Simples Nacional, salvo para os casos de empresa em início de atividade, o que não
reflete a situação dos autos.
Com efeito, o que a LC no 123/2006 prevê é tão somente a possibilidade de
impugnação do indeferimento da opção, o que deverá seguir as regras do contencioso
administrativo do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
responsável pela sua emissão. In casu, o contencioso administrativo federal.
Não consta dos autos que o contribuinte tenha impugnado qualquer dos
indeferimentos proferidos pela Receita Federal, de modo que não é possível a atuação ex officio
por parte deste Conselho de Julgamento.
Nada obstante, também é importante pontuar que não é possível a reforma do
acórdão do despacho que determinou a inclusão retroativa do contribuinte a partir de 01/01/2008
no regime simplificado, nem tampouco do acórdão da DRJ/POA, posto se tratar de verdadeira
reformatio in pejus, o que é vedado pela legislação.
Face ao exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.005241/2008-72

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital